Tribunal: TJES
Processo: 5004145-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ORIUNDA DO MS COLETIVO N. 0006008-38.2016.8.08.0000. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de cumprimento individual de sentença ajuizada por DANIELE BINDACO PASSOS FERREIRA com lastro no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução; (ii) verificar se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) estabelecer se foi comprovado o cumprimento da condição suspensiva relativa à disponibilidade financeira e à margem segura previstas na LRF para fins de pagamento dos efeitos financeiros das promoções funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível para desafiar a decisão que, a despeito de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologar os cálculos e determinar a expedição de precatório/RPV, não extingue a execução. Precedentes do STJ e deste TJES.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada quando as razões do recurso demonstram inconformismo com os fundamentos da decisão recorrida e formulam pedido de reforma de modo claro e objetivo.

5. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, ao reconhecer o direito dos servidores à promoção com efeitos financeiros retroativos à impetração (02/03/2016), condicionando o pagamento apenas à existência de disponibilidade financeira e margem segura nos termos da LRF.

6. A condição suspensiva imposta no título judicial foi atendida, conforme manifestação da própria Presidência do TJES, ao reconhecer a viabilidade orçamentária para cumprimento do julgado, e ratificada pelo cenário fiscal atual do Poder Judiciário, que se mantém dentro dos limites estabelecidos pela LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que, embora rejeite impugnação ao cumprimento de sentença e homologue cálculos, não extingue a fase executiva.

2. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível para a percepção dos efeitos financeiros a partir da impetração do
mandamus
, conforme consta do título executivo judicial, à luz da Súmula nº 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º, 1.015, 502, 503, 508; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 22, parágrafo único, e 59, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5028232-60.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 28.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000360-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5027059-98.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003328-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 05.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000528-85.2023.8.08.0052, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5027794-34.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.08.2024; STF, Súmula nº 271/STF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIELE BINDACO PASSOS FERREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

Em que pese a alegação da recorrida, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma do
decisum
agravado e os fundamentos para tanto, de modo que reputo pela existência de dialeticidade
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em seguida, sustenta a agravada a inadequação da via eleita, ao argumento de que a apelação seria o recurso cabível em face a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos e determinando a expedição de precatório ou RPV.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrida, a jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer que somente se houver expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença é que o pronunciamento consubstancia sentença, desafiável por apelação,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONSTATADA. DECISÃO QUE, AO HOMOLOGAR OS CÁLCULOS E ORDENAR A EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS, ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, É CARACTERIZADA COMO SENTENÇA, SENDO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DE ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Quanto ao mérito, a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, ao acolher os pedidos formulados, homologou os cálculos, ordenou a expedição dos precatórios respectivos e, ao final, determinou o arquivamento do processo com baixa na distribuição. 2.1.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido que se, "se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, trata-se de sentença, que, na forma do art. 203, § 1º, do CPC/2015, é o 'pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução'. E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
" (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020), configurando erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.824.168/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025)

Assim,
o recurso de agravo de instrumento se afigura cabível para desafiar decisões que, embora tenham homologado os cálculos e determinado expedição de RPV,
não declaram a extinção
da fase executiva, não se enquadrando no conceito de sentença disposto no art. 203, §1º, do CPC.

É o que se depreende dos seguintes arestos, da c. 2ª Câmara Cível, sob minha relatoria,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CABIMENTO DO AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença coletiva, a qual rejeitou impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem, contudo, declarar extinta a fase executiva. Nas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminares de ausência de cabimento do agravo e de inovação recursal quanto à alegação de necessidade de liquidação prévia e à contestação dos parâmetros dos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV sem extinguir a execução; (ii) estabelecer se houve inovação recursal em relação às teses de necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva e de erro nos cálculos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo de instrumento é cabível, pois a decisão recorrida, embora tenha homologado os cálculos e determinado expedição de RPV, não extinguiu a fase executiva, não se enquadrando no conceito de sentença conforme o art. 203, §1º, do CPC, mas sim de decisão interlocutória, passível de impugnação por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do CPC
. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a decisão que não encerra o cumprimento de sentença mantém natureza interlocutória, afastando o cabimento de apelação e reforçando a adequação do agravo de instrumento. (...) (TJES,
Data: 03/Jun/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010414-70.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV SEM EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. 1. No sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Todavia,
a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento
. Assim, o cabimento de um ou de outro recurso demanda análise de cada caso. 2. No presente caso, não houve a extinção do feito executivo, mas tão somente a decisão objeto de irresignação determinou o prosseguimento do feito com expedição de precatório/RPV. (...) (TJES, Data: 24/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000347-46.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

MÉRITO

No
mérito
, consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de cumprimento individual de sentença ajuizada por
DANIELE BINDACO PASSOS FERREIRA
, com lastro no título coletivo haurido do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.88.08.0000, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada.

Em suas razões (id. 7886576), o agravante sustenta que (i) o v. acórdão do
mandamus
não estabelece obrigação de pagar quantia certa, líquida e exigível, tendo determinado apenas a deflagração do processo promocional para fins funcionais; (ii) o pagamento de diferenças está condicionado à existência de disponibilidade financeira; (iii) descabe falar em retroatividade do pagamento, devendo os efeitos financeiros serem limitados ao período posterior ao reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário, a partir de 2018.

Pois bem. Após
refletir profundamente acerca da matéria e analisar os relevantes aspectos fáticos e jurídicos subjacentes, entendo
que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Esclareço, nesse contexto, à luz do dever de lealdade e transparência, que o presente voto representa uma
reavaliação do posicionamento
que vinha adotando em casos análogos, a partir do entendimento de que a atividade judicante, em sua essência, não é estática, mas dinâmica, sendo legitimamente influenciada pela dialética processual, pelo amadurecimento da compreensão dos fatos e, sobretudo, pela força dos argumentos apresentados no debate qualificado entre os pares.

Não é demais ressaltar que a revisão de um posicionamento não representa insegurança jurídica, mas sim um compromisso com o aprimoramento da prestação jurisdicional, demonstrando que a convicção do julgador é permeável à reflexão e ao contínuo estudo em busca da solução mais justa e adequada para o caso concreto.

Dito isso, a convicção que alcanço e ora exaro alinha-se com a interpretação de que o título executivo judicial em questão – o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 – possui força para amparar a pretensão deduzida na demanda de origem, razão pela qual escorreita a r. decisão agravada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ora agravante).

Rememoro que a questão nodal em debate reside na interpretação da “cláusula condicional” inserida no acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, cuja ementa transcrevo:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

De fato, considero que a menção “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal” não possui o condão de retirar a exigibilidade do crédito referente aos efeitos financeiros das promoções asseguradas aos servidores entre março de 2016 e agosto de 2018, isto é, o período compreendido entre a impetração e a data considerada para fins de implemento administrativo das promoções.

Isso se justifica, primeiramente, pela natureza do direito reconhecido no
mandamus
coletivo: o restabelecimento dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, deste Egrégio Tribunal, os quais concederam as promoções aos servidores, configurando inequívoco direito adquirido indevidamente suplantado pelo Ato nº 1.506/2015.

A corroborar, colhe-se do voto proferido pelo Eminente Relator do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Des. Fernando Zardini Antônio, que “
reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
”.

Daí porque o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no mencionado Mandado de Segurança Coletivo, ao anular o Ato nº 1.506/2015, restaurou situação jurídica preexistente, determinando, em consonância com a Súmula nº 271 do STF, que
os efeitos financeiros da segurança retroagissem à data da impetração
.

Ademais, a própria Presidência desta Corte, em decisão de 17/09/2018 proferida na execução do julgado coletivo, após análise técnica da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, manifestou-se pela ausência de óbices ao cumprimento imediato do julgado, autorizando as promoções com efeitos financeiros a partir da impetração,
in litteris
:

“[...] Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. [...]”

Esta manifestação administrativa é de substancial relevância, pois sinaliza o reconhecimento da
viabilidade fática e financeira
do cumprimento da decisão nos termos em que foi proferida, de sorte que a exigência de nova comprovação de disponibilidade financeira em sede de execução individual, para o mesmo período, afigura-se excessiva e contrária à efetividade da tutela jurisdicional.

Não é demais lembrar, inclusive, que o último relatório de gestão fiscal disponibilizado pelo Ato Nº 530/2025, publicado no DJe de 30/05/2025,
indica que o gasto total com pessoal do PJES encontra-se em 4,62%, portanto,
bem abaixo
do limite de alerta fixado em 5,40%, conforme inciso II do § 1º do art. 59 da LRF, e, igualmente, do limite prudencial de 5,70% disciplinado no parágrafo único. art. 22, do mesmo diploma legal
, o qual impõe vedações mais rígidas.

A propósito, prevaleceu neste Sodalício, em recente data, o voto proferido pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no recurso de apelação nº 5028232-60.2023.8.08.0024, no sentido de que “consequentemente,
por ser
público e notório
o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado
, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, sem razão o Juízo
a quo
ao depreender pela ausência de comprovação ‘do implemento da condicionante da existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2015. CONDIÇÃO SUSPENSIVA ATENDIDA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que declarou nula a execução de título executivo judicial com base na ausência de cumprimento da condição suspensiva — disponibilidade financeira e respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal — prevista no acórdão exequendo, que restabelecera os efeitos funcionais e financeiros da promoção funcional de 2015, com efeitos retroativos à data da impetração do mandado de segurança coletivo (02/03/2016). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se restaram atendidas as condicionantes estipuladas no título executivo judicial transitado em julgado — notadamente a disponibilidade financeira e a margem segura previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF — de forma a viabilizar o cumprimento da obrigação de pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada deve ser respeitada nos seus exatos limites, vedando-se a rediscussão de matérias já decididas, conforme dispõe o art. 503 do CPC/15. A execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, sendo nula qualquer execução de obrigação não expressamente reconhecida no julgado exequendo. No caso concreto, o acórdão transitado em julgado reconheceu expressamente o direito à promoção funcional com efeitos financeiros desde a impetração do mandado de segurança, condicionando apenas o pagamento à existência de disponibilidade financeira e margem segura conforme a LRF. Demonstrado, inclusive por decisão administrativa de 17/09/2018 da Presidência do TJES, o cumprimento integral das condicionantes do acórdão, não subsiste motivo para extinção da execução. A decisão recorrida contrariou a prova constante dos autos e violou a coisa julgada, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu o cumprimento das condições previstas no título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução de título executivo judicial deve observar estritamente os limites da coisa julgada, vedando-se a ampliação ou redução do conteúdo da obrigação nele fixada. Atendidas as condicionantes previstas no acórdão exequendo, é devida a execução das diferenças remuneratórias fixadas judicialmente. O reconhecimento administrativo do cumprimento das condições impostas no título judicial afasta a alegação de ausência de exigibilidade do crédito executado. (TJES - Apelação Cível nº 5028232-60.2023.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.05.2025)

Lado outro, conquanto reiteradamente alegue a não comprovação da condição, olvidou-se o ente público de suscitar, objetiva e concretamente, que o pagamento dos efeitos financeiros postulados teriam o potencial de desequilibrar os gastos com pessoal, atingindo-se limite vedado pela legislação.

Nesse mesmo sentido, diversos julgados desta Egrégia Corte, ao analisar execuções individuais lastreadas no mesmo título,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS –
CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018. 4 - Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5027059-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4) Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva. 5) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5000360-11.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julg. 27/09/2024)

Dessa forma, não se cuida de afastar a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco as disposições do acórdão exequendo, mas de reconhecer, à luz da coisa julgada, o preenchimento dos requisitos de certeza, de liquidez e de exigibilidade do título judicial, especialmente porque demonstrada a condicionante estabelecida de disponibilidade financeira diante do cenário econômico deveras diverso daquele havido por ocasião do julgamento do
mandamus
coletivo.

Por fim, saliente-se que os efeitos financeiros não devem se limitar ao período posterior ao reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário capixaba (a partir de 2018), uma vez que o título executivo é expresso em reconhecer a incidência dos efeitos financeiros “a partir da impetração” do mandado de segurança, ocorrida em
02/03/2016
- o que resta observado, pela exequente, na apuração do cálculo do crédito exequendo, que abrange o período compreendido entre março de 2016 e agosto de 2018, data em que houve o implemento da promoção na via administrativa (id. 30706319 origem).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3.
Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 08/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5027794-34.2023.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Agravante, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 -
Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa
, ocorrida em outubro de 2018. 4 - Recurso desprovido. (TJES, Data: 05/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003328-14.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - De acordo com os artigos 502 e 508, do CPC/15, a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. II - Na hipótese, trata-se na origem de feito executivo movido por Servidor Público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo visando o cumprimento de acórdão proferido por este e. TJES no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, no qual se objetivou a anulação do Ato nº 1506/2015 (DJe 20.11.2015), expedido pelo Presidente do TJES, que invalidou os Atos 1232 (DJe 22.10.2015) e 1233/2015 (DJe 22.10.2015), comando judicial já transitado em julgado. III - Em relação à PROMOÇÃO 2015 dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), já transitado em julgado, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores relacionados, fixando os efeitos financeiros, in casu, a partir da impetração (02.03.2016) e condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e existência de margem segura para atendimento aos limites da LRF. IV - Por ser público e notório o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, tem razão o Juízo a quo ao rejeitar a impugnação ofertada pelo ora recorrente. V -
Atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser mantido o comando sentencial
. VI - Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Data: 22/May/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000528-85.2023.8.08.0052, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto, em reformulação do anterior posicionamento por mim exarado em casos análogos,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, oportunidade em que revogo a decisão por meio da qual atribuí efeito suspensivo ao vertente agravo (id.
8076061).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.

V
O T O - V I S T A

Sr. Presidente

Eminentes Desembargadores,

Solicitei vista dos autos para uma melhor análise da questão atinente à (in)adequação da via recursal eleita pelo
Estado do Espírito Santo
, notadamente por ter examinado casuística análoga em data recente e, desde já adianto, a minha conclusão se harmoniza à da eminente Relatora. Vejamos.

Como se sabe, a distinção entre os atos judiciais que encerram e os que meramente resolvem incidentes na fase de cumprimento de sentença constitui o critério definidor para o cabimento do agravo de instrumento ou de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como bem destacado no voto da eminente Relatora, sedimentou o entendimento de que apenas o pronunciamento que expressamente põe fim à fase executiva constitui sentença, desafiável por apelação cível e, no caso dos autos, adiro a tal entendimento com uma ligeira ressalva.

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação e homologar os cálculos apresentados, ainda que não tenha formalmente extinguido o processo, sinalizou um aparente intuito de esgotar a prestação jurisdicional naquela instância, máxime por se tratar de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública cujo passo seguinte, via de regra, é a ordem de expedição da requisição de pagamento (RPV ou precatório).

Todavia, a ausência de um comando explícito de extinção ou mesmo de determinação para a expedição da requisição de pagamento gerou uma dúvida objetiva sobre a natureza terminativa do ato e essa incerteza processual, a meu ver, milita em favor da parte recorrente e torna razoável a admissão do recurso interposto.

Em assim sendo, diante da inexistência de um marco final inequívoco na fase de cumprimento de sentença, a via do agravo de instrumento revela-se adequada, tal qual entendera a eminente Relatora em seu judicioso voto e, em tais circunstâncias, não seria razoável inadmitir o recurso conforme pretendido pela parte contrária em sede preliminar.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho
o entendimento da
eminente Relator
a
no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto
.

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA